Tribunal: STF
Processo: HC 184125
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 539.586/RO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 19-20):
    No dia 26 de junho de 2019, durante a tarde, na rua Manoel Bandeira, n° 2137, bairro São João Batista II, nesta capital, UILIAN RIBEIRO ALMEIDA trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e com a finalidade de mercancia, 02 porções de COCAÍNA, pesando 21 g (vinte e uma gramas), conforme descrito no auto de apresentação e apreensão (fl. 13) e laudo toxicológico preliminar (fl. 12). 
    Segundo restou apurado, policiais do DENARC, após receberem informações anônimas de que o denunciado UILIAN vulgo "PIXOTE", estaria envolvido com tráfico de drogas. Diante da suspeita, uma equipe de policiais foi até o local para averiguação, momento em que se depararam com o denunciado conduzindo uma motocicleta de marca HONDA/NXR 160 BROSS, placa NDA-1161/PVH/R0 na saída do bairro Sebastião II, sendo o denunciado de imediato abordado, ocasião em que encontraram em suas vestes uma pequena porção de "birimba" do tipo cocaína, pesando 1 g (uma grama) e a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais) em notas trocadas, proveniente do mero ilícito. 
    Ato contínuo, os policiais foram até a residência do denunciado UILIAN vulgo "PIXOTE", e, no local, localizaram em um guarda-roupa, escondido em meio às roupas, 01 (uma) porção maior de COCAÍNA em pó, pesando cerca de 20 g (vinte gramas), além de embalagens plásticas comumente utilizadas para endolação de drogas, e similar à embalagem utilizada na "birimba". 
    Perante autoridade policial, o denunciado UILIAN vulgo "PIXOTE", declarou ser usuário de droga e já possuí antecedentes criminais referentes ao tráfico de drogas. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6, fl. 50):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
    2. O decreto prisional apresentou fundamentação válida para a custódia cautelar evidenciada na constatação do crime de tráfico de drogas e reiteração pelo mesmo delito por parte do paciente. Destacou, ainda, que o agravante possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se em fase de cumprimento de pena, o que justifica a segregação cautelar.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que: (a) o paciente é usuário de drogas desde longa data. Sendo flagrado na posse de entorpecentes em ocasiões passadas em razão de seu vício e injustamente condenado como se traficante fosse e; (b) o paciente foi preso em razão de ser flagrado tão somente com 21g de cocaína, para consumo próprio. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a segregação cautelar.
     É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto prisional foi assim fundamentado: 
    [...] O FLAGRANTE JÁ FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO Passo a análise dos requisitos para manutenção da prisão cautelar. Depreende-se dos autos, que o DENARC recebeu denuncia anônima dando conta da atuação do flagranteado UILIAN no trafico de drogas. Uma equipe se deslocou ao local indicado na denuncia, onde se deparou com o flagranteado conduzindo uma motocicleta, sendo de imediato realizada a abordagem no flagranteado. Foi encontrado com UILIAN uma pequena porção de birimba , droga do tipo cocaina e dinheiro em notas trocadas Os policiais se deslocaram a residência de UILIAN e em buscas encontraram uma porção de cocaina pesando 20 g e sacos plásticos iguais ao usado na "birimba". Diante dos relatos dos agentes que atenderam a ocorrência, conclui-se haver indícios suficientes de autoria delitiva para fins de manutenção no cárcere co autuado. A materialidade delitiva, encontra-se presente através do Laudo de Constatação Preliminar juntado aos autos. Assim no que diz respeito à conjugação dos indícios de autoria e prova da exigidos pelo art. 312 do CPP, se verifica que a manutenção da segregação do acusado mostra-se justificada, pois presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem publica e conveniência da instrução criminal. A quantidade e a especie de droga apreendida, a quantia em dinheiro em notas trocadas, os sacos plásticos encontrados, somada a denúncia recebida pelos policiais do DENARC, evidenciam que o fiagranteao o de fato realiza o comércio de drogas, bem como. penculum libertatis e fumus comissi delicti revelando, assim a necessidade da custódia cautelar. O flagranteado é possuidor de maus antecedentes, reincidente especifico. Possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se em fase de cumprimento de pena. A vida pregressa do flagranteado impossibilita a concessão de benefícios legais, tais como liberdade provisória substituição de pena privativa liberdade, suspensão condicional de pena. As circunstâncias demonstram a insensibilidade do flagranteado para a aplicação da lei penal. A gravidade do delito (art. 33, caput. da Lei n. 11.343/06) não passa desapercebida, de modo que o flagranteado deve ser mantido em prisão cautelar, especificamente quanto à Garantia da Ordem Publica, posto que, o crime de tráfico de drogas é equiparado aos Hediondos que causam enorme desequilíbrio e tensão ao meio social merecendo atenção especial do sistema judiciário. A custódia cautelar também se mostra extremamente necessária para averiguação dos fatos, pois, com o flagranteado solto, poderá ser prejudicada a instrução criminal. No caso dos autos anota-se que a prisão domiciliar e as medidas cautelares previstas nos arts. 317, 318 e 319 da Lei n. 12.403/2011 revelam-se inadequadas diante da gravidade dos crimes em questão. Com relação a alegação feita pela defesa, além de não ter comprovado o alegado vislumbro que ainda que tivesse as condições favoráveis, conforme junsprudéncias das Cortes Superiores, as condições pessoais favoraveis do(a) acusado(a) não obstam a decretação da prisão preventiva quando presente os pressupostos da prisão preventiva em garantia da ordem pública. {HC4002489-32.2015 8 04 000-TJAM, o que já fora demonstrado neste ano [...] 
    Consta da sentença, na parte que dispõe sobre a manutenção da prisão do réu (fl. 205): 
    [...] Recomendo o réu na prisão porque nesta condição vem sendo processado e continuam presentes os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ele o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1°, do CPP. [...] 
    Como se vê, consta no decreto prisional fundamentação evidenciada na constatação do crime de tráfico de drogas e reiteração pelo mesmo delito por parte do paciente, tendo em vista que é possuidor de maus antecedentes, reincidente especifico. Possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se em fase de cumprimento de pena. 
    Com efeito, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. Isso porque os elementos dos autos indicam que o paciente é reincidente especifico, com duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, e encontra-se em fase de cumprimento de pena. 
    Essas circunstâncias indicam como legítimo o prognóstico de recidiva criminosa, a justificar a manutenção da custódia cautelar, na linha da jurisprudência desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente